Tribunal: STF
Processo: ARE 1562887
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 91, p. 1-10) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE, ART. 215 do CP. POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL, ART. 69 do CP. SENTENÇA ADEQUADA, APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1.Apelação criminal interposta contra Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia. 



    2. O apelante foi acusado pela prática do artigo 215 do CP (violação sexual mediante fraude), por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP) e recebeu a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    3. A Sentença também decretou a perda do cargo público ocupado pelo réu junto ao INSS, mantendo a decisão de afastamento do acusado do exercício da função pública de médico-perito. 



    4. Ademais, o magistrado fixou como valor mínimo para reparação dos danos morais causados às vítimas o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada uma das ofendidas, no total de duas. 



    5. O Ministério Público Federal interpôs apelação em face da supracitada Sentença, pleiteando pela majoração da pena-base, pela valoração negativa das circunstâncias judiciais denominadas ‘consequências do crime’ e ‘personalidade do agente’, com a consequente exasperação da pena-base imposta, bem como pela reforma da Sentença, a fim de se impor o regime inicial fechado para o cumprimento da pena aplicada ao recorrido. 



    6. Por sua vez, o réu ofereceu contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal. 



    7. Diante da referida Sentença, o requerente apresentou suas razões recursais, rogando, preliminarmente, pelo reconhecimento da sua extinção de punibilidade e nulidade da Sentença. Enquanto que, no mérito, pela sua absolvição; reconhecimento do crime impossível, e consequente absolvição; revisão da pena-base imposta, visando a sua redução; exclusão da pena inerente a perda do cargo; e afastamento/nulidade do valor mínimo fixado para reparação dos danos morais. Caso não se entenda pelo afastamento, pela redução do valor arbitrado. 



    8. Não há falar em extinção de punibilidade. 



    9. Restou comprovado não haver decadência do direito de representação, nem mesmo invalidade jurídica da representação ofertada no âmbito administrativo. 



    10. Restou evidenciado que não houve cerceamento de defesa. 



    11. Não restou configurado o crime impossível. 



    12. Materialidade e autoria restaram devidamente evidenciadas. 



    13. Não há falar em exclusão do efeito da perda do cargo público, em virtude de o apelante encontrar-se atualmente aposentado, visto que o artigo 134 da Lei 8.112/90, determina a possibilidade de haver cassação de aposentadoria nas situações em que o servidor inativo praticou, na atividade, fato punível com demissão. 



    14. Ampla defesa e contraditório restaram adequadamente evidenciados, devendo ser mantido o valor reparatório imposto à título de indenização para ambas as vítimas. 



    15. Outrossim, deve ser afastado o pedido de redução de tal valor arbitrado, visto que, conforme preceitua o artigo 387 do CPP, cabe ao magistrado, ao proferir a Sentença condenatória, fixar o montante mínimo para reparação dos danos causados pela infração, levando em consideração os prejuízos sofridos pelas vítimas. 



    16. Inexistência de ilegalidade na dosimetria das penas imposta ao réu. 



    17. Apelações não providas, manutenção da Sentença a quo.” (eDOC 91, p. 8-9; grifos originais).



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 100, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 105, p. 1-54), “(...) em razão de afronta e clara violação ao artigo 5º, LV (contraditório e ampla defesa) e artigo 93, IX da CRFB (fundamentação das decisões judiciais), materializado ainda pela inobservância dos artigos 17, caput, 59, caput, 92, I, 103 e 107, IV do Código Penal; artigos 3º, 38, parágrafo único, 39, 564, I, o, 387, IV e 402 do Código de Processo Penal; e artigo 489, §1º, II, III e IV do Código de Processo Civil.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Plenário do TRF da 5ª Região negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 113, p. 1-13); após, acolheu, em parte, embargos de declaração (eDOC 119, p. 1-6).



    A Vice-Presidente do TRF da 5ª Região não admitiu o RE (eDOC 123, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 126, p. 1-54; eDOC 129, p. 1-32).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 142.170/PB (certidão; eDOC 131, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”.



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Finalmente, os presentes fundamentos decisórios também afastam a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício aqui requerido (eDOC 126, p. 1-54), até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente